Tribunal: TJDFT
Processo: 0732502-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732502-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 24486038, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702286-11.2023.8.07.0008, movida em face de ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de busca por bens em nome da executada nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, nos seguintes termos: [...] Ciente doa decisão proferida no agravo. . Passo à análise da petição de id . 244671125 1 - O acesso às informações constantes do sistema SREI poderá ser solicitado diretamente pela parte credora ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de eventuais emolumentos. 2- A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinase a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2. Não se extrai da sua regulamentação, conforme pretende o exequente, a função de repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que realizam atos notariais. Ante o exposto, afastada a função de instrumento de pesquisa de bens da CENSEC, indefiro o pedido 3- . O SIMBA constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n ° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e Resolução n.o 140/2014 do CSJT. A ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, somente devendo ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos (Acórdão 1610152, 07007213620228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, não houve qualquer demonstração pela parte exequente de indícios de fraude ou ocultação de patrimônio. 4. Ademais o referido sistema não destina à busca de bens e valores, objetivo fim do processo de execução. Nessa perspectiva, indefiro a consulta ao referido sistema 4- Este juízo não tem acessoa o referido sistema NAVEJUD , porquanto indefiro. 5 - No tocante ao pedido de consulta ao sistema PREVJUD e RAIS para fins de identificar bens em nome do executado, indefiro, uma vez que tal sistema não se qualifica como repositório de dados patrimoniais. Para esse fim, é possível realizar pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo, o que já foi feito, como se depreende no ID 208969067. Não se justifica, ainda, oficiar o INSS para fins de averiguar vínculo empregatício, uma vez que os valores eventualmente percebidos sequer são penhoráveis. 6 - Indefiro a consulta DIMOB uma vez que possui os mesmos efeitos do sistema SIREI e pode ser acessada pelo exequente com o pagamento dos emolumentos. Retornem os autos ao arquivo, onde deverá permanecer até 06/08/2028 Nas razões recursais, o agravante argumenta que esgotou as medidas típicas de localização de patrimônio e, diante da ineficácia dessas diligências, requereu providências complementares, como pesquisas nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS, PREVJUD e INFOSEG, além da decretação de indisponibilidade de bens via CNIB. Sustenta que tais medidas são necessárias para garantir a efetividade da execução, especialmente diante da inércia da executada e da impossibilidade de o credor acessar diretamente bases sigilosas. Defende que a utilização do PREVJUD e da MTE-RAIS é legítima para identificar rendimentos penhoráveis, mesmo que de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Quanto ao CNIB, afirma que sua aplicação não se limita ao combate ao crime organizado, sendo admitida também em execuções cíveis frustradas, como meio de evitar a dilapidação do patrimônio. Em relação ao INFOSEG, alega que o sistema permite acesso a dados mais amplos e pode revelar vínculos e bens não identificados por outras ferramentas. Aponta, ainda, que o pleito encontra amparo nos princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para “[...] determinar que seja deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD; determinar a pesquisa via MTE-RAIS/PREVJUD; deferir a indisponibilidade de bens do devedor via CNIB”; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, nos mesmos termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BB em face de decisão de indeferimento do pedido de busca por bens em nome da executada, ora agravada, nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, formulado na petição ID origem 244671125. Nas razões recursais, o agravante pugna: (i) pela inclusão do nome da agravada no sistema SERASAJUD; (ii) pelo deferimento da indisponibilidade de bens via CNIB; e (iii) pela pesquisa por bens via MTE-RAIS/PREVJUD. Observa-se, assim, que os pleitos (i) e (ii) não foram objeto do requerimento submetido ao Juízo de 1o Grau, tampouco foram apreciados no pronunciamento recorrido, configurando, portanto, indevida supressão de instância. Diante desse contexto, não conheço o recurso quanto aos pedidos de inclusão do nome da agravada no sistema SERASAJUD; e de decretação da indisponibilidade de seus bens via CNIB. Quanto ao pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas MTE-RAIS e PREVJUD, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. Embora o agravante tenha requerido a atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que a providência pleiteada corresponde, em verdade, à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional recursal. Assim, à luz do princípio da fungibilidade, recebo o pleito como tutela antecipada. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme se extrai das informações dos autos, o agravante busca obter acesso a dados constantes nos sistemas MTE-RAIS e PREVJUD com a finalidade de identificar vínculos empregatícios e eventuais rendimentos da agravada, com vistas à penhora. Todavia, os referidos sistemas concentram informações sensíveis relacionadas à vida laboral e previdenciária da parte executada, notadamente quanto a salários, aposentadorias e benefícios, verbas estas cuja impenhorabilidade é expressamente prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, salvo nas hipóteses legais de exceção, previstas no § 2o do mesmo artigo, o que não foi demonstrado no caso concreto. Não há nos autos qualquer indício de que a agravada aufira rendimentos que ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos, tampouco se verifica a alegação de que os créditos exequendos decorrem de obrigação alimentícia ou de qualquer outra exceção legal à regra de impenhorabilidade. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator